Tribunal: TJDFT
Processo: 0717172-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de pesquisa no Sisbajud e Renajud com o objetivo de apurar a existência de bens penhoráveis de propriedade do devedor.

2. A viabilidade de novas consultas a sistemas informatizados, com o objetivo de conferir efetividade à prestação jurisdicional, deve ser considerada, no caso concreto, de acordo com o cretério da razoabilidade. 2.1. A pesquisa efetuada por intermédio dos sistemas como o Sisbajud e Renajud consiste em um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente.

3. Recurso conhecido e provido.